Tribunal: TJBA
Processo: 8028114-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8028114-21.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DAMIÃO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: SANDRO GOMES FERREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Teixeira de Freitas, que, em
A
ção de
L
imitação de
D
escontos, com base na Lei 14.181/2021, concedeu tutela de urgência para restringir a somatória dos empréstimos consignados contratados pelo Autor a 30 % de seu provento líquido, sob pena de multa, além de inverter o ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível antecipar tutela de urgência, na fase inicial de repactuação de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC; estabelecer se é legítima a limitação judicial dos descontos de empréstimos e cartões consignados, ao patamar de 30 % da renda líquida do
c
onsumidor superendividado; verificar a adequação da cominação de multa, para garantir a efetividade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência se ampara nos arts. 300 e 139, V, do CPC, exigindo probabilidade do direito e perigo de dano, ambos demonstrados pela comprovação de comprometimento superior a 65 % da renda do Agravado.

4. A Lei 14.181/2021 incorporou ao CDC os deveres de crédito responsável e de preservação do mínimo existencial (arts. 6º, XI e XII), legitimando a intervenção judicial para conter abusos contratuais que inviabilizam a subsistência digna do consumidor.

5. A antecipação da tutela antes da audiência conciliatória não inviabiliza a autocomposição, pois visa, apenas, resguardar direito fundamental enquanto se busca acordo, conforme o poder geral de cautela judicial.

6. A limitação de 30 % dos rendimentos reflete entendimento jurisprudencial consolidado e concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, sem extinguir o crédito dos Bancos, que permanece exigível dentro de parâmetros razoáveis.

7. A advertência de aplicação de
astreintes
encontra amparo no art. 497 do CPC e serve à efetividade da ordem, sendo proporcional e reversível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII. CPC, arts. 139, V, e 300. CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-D; 104-A, § 4º, IV; 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; STJ, Tema 706. TJ-GO, AI n. 5297841-60.2024.8.09.0000, 8ª Câm. Cív., Rel. Desa. Juliana Prudente. TJ-BA, Ap. n. 0506640-04.2017.8.05.0146, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Lisbete Teixeira, j. 05.03.2024. TJ-BA, AI n. 8015437-90.2024.8.05.0000, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 21.05.2024.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028114-21.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, sendo Agravado
DAMIÃO FERREIRA DE SOUZA
, curatelado por
MARIA ZILDA DE OLIVEIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.